Tribunal: TJES
Processo: 0001142-69.2016.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001142-69.2016.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V. H. C. N. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE APIACA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO FÍSICA EM AMBIENTE ESCOLAR. ALUNO COM HISTÓRICO DE COMPORTAMENTO AGRESSIVO. REAÇÃO DE PROFESSORA. ATO DE CONTENÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por menor, representado por sua genitora, em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta agressão física perpetrada por professora da rede municipal de ensino, ao reconhecer a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de professora que imobilizou fisicamente um aluno após ser por ele agredida configura ato ilícito apto a gerar a responsabilidade civil do Município, ou se a excludente de nexo causal por culpa exclusiva da vítima, que iniciou as agressões, afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é de natureza objetiva e fundamenta-se na teoria do risco administrativo, admitindo-se, contudo, excludentes que rompem o nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima.

4. O conjunto probatório demonstra que a cadeia causal foi deflagrada pela conduta agressiva do próprio aluno, que, ao ser repreendido, arremessou uma cadeira contra a professora, bem como causou-lhe fratura no nariz durante a tentativa de imobilização.

5. A ação da professora de imobilizar o aluno constitui medida de contenção reativa, necessária e justificada para cessar a agressão e neutralizar a ameaça que ele representava à integridade física dela e dos demais estudantes, não se configurando como ato desproporcional.

6. A conduta do aluno se revela como causa primária e determinante do evento danoso, o que configura a culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo de causalidade entre a ação do agente estatal e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/95, art. 89; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo menor
V. H. C. N.
, representado por sua genitora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE APIACÁ
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, em que se pretendia a reparação por danos morais decorrentes de suposta agressão física perpetrada por uma professora da rede municipal de ensino, tendo a r. sentença afastado o dever de indenizar sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que
(i)
as provas acostadas aos autos são suficientes para demonstrar a agressão sofrida e a tentativa de coação de testemunhas pela direção da escola, citando o depoimento de outro aluno, uma postagem em rede social sobre o comportamento pregresso da professora e gravações de áudio;
(ii)
a conduta da professora foi desproporcional e não pode ser enquadrada como legítima defesa, notadamente pelo uso de um golpe de imobilização ("Mata-Leão") contra uma criança de 8 anos portadora de necessidades especiais;
(iii)
a instituição escolar e seus prepostos agiram para modificar a realidade dos fatos, com a diretora ameaçando testemunhas para que alterassem suas declarações, o que agrava a responsabilidade dos apelados;
(iv)
a aceitação da suspensão condicional do processo pela professora na esfera criminal indicaria seu receio quanto ao mérito da acusação, pois, se inocente, teria buscado a absolvição.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a conduta da professora configurou ato passível de gerar responsabilidade civil ao Município, ou se a excludente de culpa exclusiva da vítima, reconhecida em primeira instância, deve ser mantida.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Essencial destacar, de início, que o caso em apreço encerra situação fática complexa e pesarosa para todos os envolvidos: de um lado, uma criança que, em razão de sua condição de saúde – Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Distúrbio de Comportamento e Agressividade, conforme atestam os laudos médicos de fls. 50/54 –, enfrenta desafios diários de adaptação e controle de impulsos; de outro, uma educadora colocada em situação de tensão e agressão física da qual precisou se defender e, ao mesmo tempo, proteger a integridade dos demais alunos.

Para fins de contextualização, saltam aos olhos os documentos juntados aos autos para demonstrar o histórico de comportamento disruptivo do menor, com episódios de agressão a colegas e professores em mais de uma instituição de ensino (fls. 79/85 e ids. 10345858 a 10345867), a propósito:

“[...] o aluno Guilherme que estava correndo passou pelo colega Victor Hugo e o mesmo disse que se passasse por ele daria um soco, porém o aluno Guilherme falou com o mesmo que poderia dar o soco. E com isso o
Victor Hugo acertou o soco em seu peito e rasgou a blusa
[...] a
Coordenadora Rosimery
perguntou o mesmo, qual motivo de pegar o seu material; e com ele disse que não seria do interesse dela, proferindo palavras de baixo calão e
agrediu fisicamente em sua têmpora esquerda
. [...]” (fl. 79)

“[...] É uma criança que não pode ser contrariada. Quando as coisas não acontecem conforme suas expectativas, logo muda, fica arredio e na maioria das vezes agressivo com colegas e professores.
Já chegou ao ponto de agredir fisicamente duas professoras e um número considerável de alunos.

Ele não consegue discernir tamanho nem idade na hora dos acontecimentos
que lhe parecem contrários (fl. 84) [...]
Ele parece não ter limites e nem se importar com nada que você diga para inibi-lo.
(fl. 85)”

Adentrando aos fatos do dia 22 de junho de 2016, a escalada para a violência física, conforme se extrai dos autos, partiu do aluno que, sentindo-se contrariado, agrediu fisicamente a professora ao arremessar-lhe uma cadeira, fato esse admitido na petição inicial e relatado no depoimento do autor e de um colega de classe (fl. 35).

Ainda que a abordagem verbal da professora possa ser questionável, cumpre notar que o conjunto probatório é controverso quanto ao seu teor exato.

Enquanto a versão do autor aponta para um desafio direto ("vem bater em mim", fl. 33), o depoimento de um colega de classe que presenciou os fatos esclarece que a fala ocorreu em um contexto de proteção aos demais alunos, no qual a professora interveio para impedir que o apelante agredisse os colegas, dizendo "que ele não ia bater nas crianças, que ele tinha que bater nela primeiro" (fl. 35).

Então, é somente a partir deste ponto — ter uma cadeira arremessada contra si — que a professora recorreu à força física para imobilizar o aluno e cessar a agressão.

Registre-se, aqui, que por mais lamentável que seja a situação, principalmente por envolver uma criança que necessita de cuidados e acompanhamento clínico, não seria factível exigir conduta diversa da professora naquele momento, sendo certo que valeu-se ela de uma medida de contenção reativa - única, pelo é possível extrair, possível naquele instante - necessária e justificada para neutralizar a ameaça que o aluno representava à sua própria integridade física e a dos demais estudantes presentes.

Até porque, em seu depoimento (
https://drive.google.com/drive/folders/1Suz0Jc6mVixc4rYiWCRcwZ3a_DhfcLlo
- arquivo “Áudio - Victor Hugo depoimento DEPOL.m4a”), o menor confessa que, após arremessar a cadeira, durante a tentativa de imobilização, desferiu um soco no rosto da docente, quebrando seus óculos ("
eu dei um soco no nariz e quebrou o óculos dela
"), o que, aliado ao laudo de RX que atestou a "fratura de osso próprio do nariz" da docente (fl. 87), resta estabelecido um quadro fático inequívoco: a professora foi vítima de uma agressão grave, que exigia uma reação para ser cessada.

Sendo assim, não vislumbro outra forma de interpretar a reação da professora senão sob a ótica da necessidade de conter um aluno em comportamento agressivo, que colocava em risco a si, à própria professora e aos demais estudantes.

Cumpre ressaltar, ademais, que as alegações de que a professora aplicou um golpe de "Mata-Leão", por exemplo, não encontraram respaldo no conjunto probatório, ao passo que o depoimento do colega Danilo (fl. 35), testemunha ocular, descreve a ação como um ato em que a professora "colocou ele no chão, mas não ficou em cima dele, só segurou os braços dele pra trás", o que difere substancialmente da técnica de estrangulamento que o termo "Mata-Leão" denota.

Além disso, a manobra de imobilização foi contextualizada em juízo pela ex-diretora da escola, Sra. Romilda, que, tendo ordenado que a professora soltasse a criança, reconheceu que a docente agia sob o temor de que o aluno continuasse com as agressões (id. 10345849).

Nesse sentido, irretocável o entendimento perfilhado pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:

“As volumosas e incontestes provas nos autos, incluindo aí as declarações da ex-diretora em sede de Audiência de Instrução ocorrida em 16/05/2023 (link do áudio e Termo no ID. 25355571), demonstram que a Professora quando o repreendeu em razão das suas reiteradas condutas incompatíveis com seus colegas (brincadeiras afrontosas e brutas destoantes para uma criança da sua idade), sentindo-se contrariado, iniciou uma ofensiva contra a agente pública, a Professora, inclusive, arremessando uma cadeira sobre ela (fraturando seu nariz, Laudo radiográfico de fl. 87), então, temendo pela segurança de outras crianças foi até ele para imobilizá-lo, buscando assim evitar um mal maior, na verdade, o excesso emocional foi tão grande que o menor (autor) retirou parte do cabelo da Professora com suas mãos (conforme depoimentos de menores às fls. 35/36).

Foi aí que naquele momento,
vendo o total descontrole no menor, sendo ela já com escoriações na face, pescoço e membros superiores
(Laudo Médico de fl. 86 e Laudo de radiografia da sua face de fl. 87, bem como Boletim Unificado de fl. 26),
tomou a iniciativa de imobilizá-lo utilizando mais energia, a fim de dominá-lo para que não causasse mais danos a ela e a ele mesmo.

Vendo essa situação é que as crianças foram até a Direção da escola para pedir socorro a então Diretora, já que estavam assustadas com todo o ocorrido. Assim, chegando até o local, percebendo a gravidade daquela situação,
a então Diretora pediu a Professora para soltá-lo; a Professora por sua vez, verificando o estado emocional daquela criança, inclusive já perceptível as várias marcas de agressões, disse que não poderia, já que teria o receio dele cometer mais hostilidades contra ela e outros alunos que estavam por perto.

Nesse meio tempo, a então Diretora foi conversando com ele para acalmá-lo (ainda sendo dominado pela Professora), foi aí que ele começou com os sintomas de êmese (vômitos), levando a perder parte daquela robustez
(que é natural quando dos sintomas de náuseas e vômitos – Takahashi et all. Vômito e Hematêmese. Rev. Esc. Enf. USP, São Paulo, 14(3), 1980, p. 219/227),
culminando no imediato afrouxamento daquela imobilização até sua soltura
(fls. 35/36 e declarações da então Diretora em sede de Audiência de Instrução – mídia e Termo ID. 25355571).

O autor, representado por sua genitora, por sua vez, faz várias alegações que não me parecem harmonizar com as provas trazidas nos autos, isso porque as declarações de outros menores, as várias atas de registro de ocorrências produzidas por pessoas que presenciaram outros eventos envolvendo esse menor
(Professores e Orientadores Pedagógicos dessa e de outras escolas na qual o menor este frequentou – ID. 28263858 e ID. 28263854), os relatos de livros de ocorrência da escola, anteriores (também no ID. 28263854) e atuais (ID. 28263871; ID. 28263872 e 28263875) e documento na qual suspende temporariamente o autor das aulas na EMEF Maria de Lourdes Alves (ID. 28263876 – a mesma dos eventos),
demonstram que o menor é portador de índole agressiva, e que sua conduta era e ainda o é incompatível com a de uma criança da sua idade, o que me faz crer que ele deu causa aos eventos ocorridos em 22/06/2016
, bem como todos os outros relatados por profissionais de educação e que foram juntados aos autos (agressões a colegas e Professores).

Nessa toada, tanto na peça inicial de fls. 02/15, como nas Alegações Finais do autor, ID. 26720581,
narra que a Professora desferiu contra ele um “golpe” chamado de “Mata-Leão”, negado pela defesa, eis que as declarações colhidas e outras provas indicam o contrário, ou pelo menos não se trata do ato de imobilizar ter ocorrido com essa técnica de luta, já que por si só, com sua aplicação, de certo modo, poderia ter evitado as várias lesões sofridas pela Professora e protegido ele mesmo, quando bem aplicada.
Ora pois, declarações dadas pelas crianças e pela então Diretora em AIJ, indicam a conduta da Professora foi visando segurar o autor, evitando assim que ele, pelo seu descontrole emocional, pudesse agredir as crianças que ali estavam, nada mais.”
(id. 10345872)

Já no que tange à tese de que a direção da escola teria coagido testemunhas para alterar a verdade dos fatos, verifico que tal assertiva não encontrou amparo probatório suficiente para se sustentar, mormente porque a genitora do colega (Alexsandro) que teria sido alvo da suposta coação, em depoimento prestado em audiência (id. 10345849), retratou a versão antes relatada.

Aliás, quanto a este ponto específico, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
o analisou com notável acuidade, expondo não apenas a fragilidade da alegação, mas também o conturbado contexto extraprocessual que permeou o caso.

Pela pertinência e clareza de análise, transcrevo o seguinte excerto:

Outra questão que é bem explorada nas Alegações Finais, ID. 26720581, que por sinal, pela forma de como foi narrada, entendo ser desproporcional e destoante do rigor técnico que uma argumentação jurídica deve ter, é a acusação de que a então Diretora à época dos fatos, exigiu das crianças que presenciaram aquele evento “...mentissem para encobrir os atos da professora agressora do menor...” e que “...só não mudou as declarações graças a tenacidade da mãe que exigiu que o filho contasse a verdade dos fatos.”

Primeiro, a
o verificar minuciosamente as provas nos autos, não verifico razões fáticas para que prospere tal narrativa, visto que as declarações da então Diretora e dos alunos não ajustam-se nessa direção, percebe-se apenas o inconformismo gerado a partir da declaração de uma das crianças
(a maioria nada diz a esse respeito), levando a um “falatório” e “mexeriquices”, que apenas conduzem a aparente difamação dos servidores daquela escola.

Contribuindo para que esse “maldizer” e intrigas difamatórias pudesse impregnar o ambiente social, que em nada contribuiu para esclarecer os fatos e abrandar os corações dos insurgentes, das partes e da sociedade, que por sua vez foi bombardeada com “discursos” desencontrados, foi a veiculação de um vídeo (no YouTube) e um texto contendo desinformações sobre o fato nas redes sociais, produzido por um “blog de notícias” (fls. 43/47), incluindo uma reportagem num jornal da região (fl. 42), o que causou mais sequelas negativas a imagem de quem estava, na época, passando pela angústia dos procedimentos investigatórios.”
(id. 10345872)

Estabelecido o cenário fático, essencial rememorar que a responsabilidade civil do Estado, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamenta-se na
teoria do risco administrativo
, sendo de natureza objetiva, o que significa que, para sua configuração, é necessário que haja conduta administrativa, dano e nexo de causalidade.

Nada obstante, tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser afastada caso verifique-se uma das excludentes que rompem o nexo de causalidade, notadamente a ocorrência de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, ou culpa exclusiva de terceiro.

Sob essa perspectiva, a responsabilização civil depende da demonstração de um nexo de causalidade direto entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido, o que pode ser rompido por ato exclusivo daquele que pleiteia a reparação (culpa exclusiva da vítima).

No caso, a despeito da inegável necessidade de olhar atento e sensível que o caso requer, vê-se que a cadeia causal que resultou na necessidade de contenção física não foi iniciada pela docente, mas pelo próprio menor, que, ao reagir a uma repreensão verbal com o arremesso de uma cadeira, praticou o ato de agressão que desencadeou a reação da professora de imobilizá-lo, sendo uma consequência direta da agressão.

Assim, do que se extrai do acervo probatório, o dano alegado pelo autor – o trauma e as consequências psicológicas do episódio – resultou diretamente de uma cadeia de eventos deflagrada por sua própria conduta agressiva,
o que configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade que enseja a responsabilidade civil do Estado
.

Por fim, a aceitação da suspensão condicional do processo na esfera criminal (fl. 136) não implica admissão de culpa, sendo um instituto despenalizador previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
que não resulta em juízo de mérito sobre a culpabilidade do réu
, mas um benefício processual aceito pelo acusado para evitar os ônus e os riscos de um processo, sem que isso represente confissão ou reconhecimento de culpa.

Nessa senda, a manutenção da sentença que reconheceu a excludente de responsabilidade é medida que se impõe, não por desconsiderar o infortúnio vivenciado, mas por enquadrar a conduta do aluno como causa primária e determinante do evento.

Ressalto, por fim, e em consonância com o que foi sopesado pelo Juízo sentenciante, que a solução para os recorrentes episódios de descontrole, documentados em mais de uma escola, não passa pela judicialização de um evento isolado para fins indenizatórios.

A solução, na realidade, somente poderá ser alcançada a partir de uma abordagem cooperativa entre a família, a escola e os profissionais de saúde que acompanham o menor, a fim de garantir a efetividade da intervenção terapêutica.

Dessa forma, e envidando a sensibilidade à causa familiar que o caso impõe, não entendo que a responsabilização civil do ente público seja a medida adequada, quando a origem do conflito repousa na própria condição preexistente do aluno e na complexa dinâmica de seu tratamento, cuja gestão é um dever compartilhado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Por fim, considerando a presença de menor de idade e a exposição de sua condição de saúde e de fatos ocorridos em ambiente escolar,
DETERMINO que o presente feito tramite em SEGREDO DE JUSTIÇA
, adotando-se as providências de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)